Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças relativas a contrato de plano de saúde rescindido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se as cobranças realizadas após a rescisão contratual são legítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. Não há probabilidade do direito, pois consta nos autos prova da rescisão do contrato coletivo, afastando fundamento jurídico para cobrança posterior.
5. A alegação de que os valores decorrem de obrigações válidas demanda dilação probatória incompatível com a fase recursal, não sendo possível infirmar a conclusão do Juízo de origem.
6. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência permitirá a cobrança integral dos valores (art. 302 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A rescisão contratual afasta a legitimidade de cobranças posteriores, justificando a suspensão da exigibilidade e da negativação até decisão final."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796824, AI 0740376-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023, p. 22/01/2024.